Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTA SISBAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta via SISBAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora online, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas.
3. A utilização da ferramenta que permite a reiteração automática da busca em dias consecutivos é meio adequado à busca da satisfação do crédito.
4. Recurso provido.